Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0711789-20.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS NEVES DOS SANTOS, ANNA KAROLINA LOPES DE ALMEIDA EMBARGADO: UHT - INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 54636192), intime-se o embargado para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito